Tribunal: TCU
Processo: 021.443/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do programa Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria São Lucas/Camargo & Faveri Ltda., solidariamente com a Sra. Betânia Aparecida Ferreira de Camargo Faveri e com o Sr. Jean Carlos Donizeth Faveri, estes na condição de sócios administradores, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 28/2/2014 a 9/2/2015, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Drogaria São Lucas / Camargo & Faveri Ltda., Betânia Aparecida Ferreira de Camargo Faveri e Jean Carlos Donizeth Faveri, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 28/02/2014 213,84 28/02/2014 13,77 28/02/2014 13,77 05/03/2014 5,40 05/03/2014 5.243,55 16/04/2014 267,30 16/04/2014 4.480,95 16/04/2014 5,40 12/05/2014 267,30 12/05/2014 2,40 12/05/2014 3.376,05 12/05/2014 16,20 02/06/2014 133,65 02/06/2014 2.854,80 07/07/2014 10,18 07/07/2014 3.431,25 31/07/2014 3.872,55 01/08/2014 10,18 01/09/2014 40,80 01/09/2014 3.906,15 09/09/2014 13,77 09/09/2014 26,73 01/10/2014 147,15 01/10/2014 4.534,50 02/10/2014 13,77 02/10/2014 53,46 02/10/2014 10,18 03/11/2014 294,03 03/11/2014 12.158,25 03/11/2014 66,00 03/11/2014 13,77 03/11/2014 10,18 28/11/2014 1.630,53 28/11/2014 23,95 28/11/2014 73,17 01/12/2014 23.996,40 01/12/2014 721,65 01/12/2014 12,00 14/01/2015 2.459,16 14/01/2015 33.565,35 14/01/2015 41,31 14/01/2015 4,80 14/01/2015 10,18 14/01/2015 136,80 09/02/2015 1.790,91 09/02/2015 27.285,00 09/02/2015 36,00 09/02/2015 13,77 09/02/2015 10,18 9.2. aplicar aos responsáveis Drogaria São Lucas / Camargo & Faveri Ltda., Betânia Aparecida Ferreira de Camargo Faveri e Jean Carlos Donizeth Faveri, individualmente, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.